Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SEGURO PATRIMONIAL. DECOTE DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista que foi reconhecido o direito do segurado de recebimento das indenizações em face das coberturas de impacto de veículo e de furto qualificado, mostra-se imperiosa a realização do desconto no percentual de 10% (dez por cento) com a finalidade de cobrir o pagamento da franquia contratada.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e determinar que sobre o valor da condenação sejam abatidas as franquias obrigatórias, resultando na condenação final de R$23.733,00 (vinte e três mil setecentos e trinta e três reais), com juros de mora e correção monetária desde o dia da comunicação do sinistro.